Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705854-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. DESPACHO Intime-se para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se em contrarrazões. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator